Tribunal: TJSP
Processo: 2108997-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – Valor da causa nas ações de despejo, ainda que cumulada com cobrança, deve corresponder a doze meses de aluguel, nos termos do artigo 58, da Lei 8.245/91 – Prevalência da lei especial em face da regra geral (CPC, art.292) – Precedentes do C.STJ - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108997-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante VALNER
RUBIO, são agravados LUCIANO TAKESHI KIKUCHI (NÃO CITADO), HEICHI
KIKUCHI (NÃO CITADO) e TOSCO KIKUSHI (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108997-48.2020.8.26.0000 -Voto no 47116
2-e

COMARCA: GUARULHOS 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): VALNER RUBIO
AGRAVADO(S): LUCIANO TAKESHI KIKUCHI E OUTROS (não citados)
JUIZ (A): NATÁLIA SCHIER HINCKEL
VOTO No 47116
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
Valor da causa nas ações de despejo, ainda que cumulada com
cobrança, deve corresponder a doze meses de aluguel, nos
termos do artigo 58, da Lei 8.245/91
Prevalência da lei
especial em face da regra geral (CPC, art.292) Precedentes
do C.STJ - Decisão reformada Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fl.29 (autos
origem), que determinou a emenda da inicial para ajustar o valor dado à causa
com a somatória dos pedidos, sob pena de extinção, nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento c/c cobrança, fundada em locação de imóvel não
residencial. O agravante sustenta, em síntese, que a Lei 8.245/91 determina
expressamente que o valor da causa será de doze aluguéis, sem fazer qualquer
distinção entre ações cumuladas e não cumuladas com cobrança, não havendo
motivo para que o valor da causa siga a norma geral do códex processual em
detrimento da norma especial.
O recurso está em termos para julgamento, dispensada
a contraminuta, eis que os agravados não foram citados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108997-48.2020.8.26.0000 -Voto no 47116
3-e
De início, apesar de a decisão que determina a
emenda da inicial não estar elencada em uma das hipóteses que comportam
impugnação via agravo de instrumento, no presente caso, deve ser mitigada a
rigidez do rol taxativo previsto do artigo 1015 do CPC, eis que a postergação de
sua apreciação em preliminar de apelação (artigo 1009, §1o), pode ensejar
prejuízos financeiros a ambas as partes, bem como prejuízos à própria marcha
processual, indo de encontro aos almejados princípios da efetividade e celeridade
processual, passando-se, assim, a análise da matéria suscitada.
Com efeito, nos termos do art. 58, caput e III, da Lei no
8.245/91, o valor da causa, nas ações de despejo por falta de pagamento,
corresponderá a doze meses de aluguel, ainda que cumulada com cobrança.
Pois, admitida a cumulação de pedidos de despejo e de cobrança e sendo a
locação regida por lei especial, deve esta prevalecer sobre a regra geral (artigo
292, VI, do CPC), portanto, a fixação do valor da causa, na espécie, não
contempla a somatória de pedidos, eis que, derivados do mesmo título, o contrato
de locação. Neste sentido, entendimento do C. STJ:
“A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido
de
que,
para
a definição do valor da causa nas
ações
de despejo cumuladas com cobrança deve prevalecer, em razão da
especialidade, a lei de locação sobre a lei processual, de caráter geral,
visto que, nestes casos, os pedidos formulados derivam do mesmo
título.
Desse modo, aplica-se o disposto no art. 58, III, da Lei 8.245/1991. A
propósito: REsp 673.231/SP, 6a Turma, DJ 29/8/2005 e nesse mesmo
sentido, as seguinte decisões monocráticas: REsp 1.748.245/AM, 4a
Turma, DJ 28/05/2019; REsp 1.678.535/SP, 3a Turma, DJ 30/11/2018;
AREsp 290.631/RJ , 4a Turma, DJ 9/10/2013.
Incide, na hipótese, a Súmula 568/STJ.”1
“Conforme já decidiu este Superior Tribunal de Justiça, para
a definição do valor da causa nas
ações
de despejo
cumuladas com cobrança deve prevalecer, em razão da especialidade,
a lei de locação sobre a lei processual, de caráter geral, uma vez que,
nestes casos, os pedidos formulados derivam do mesmo título.
Com isso, aplica-se o disposto no art. 58, III, da Lei 8.245/1991. A
propósito:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO
DE DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA DE
ALUGUÉIS
1 AREsp 1523129, Rel.(a) Ministra NANCY ANDRIGHI, Dt. Publ. 25/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108997-48.2020.8.26.0000 -Voto no 47116
4-e
VENCIDOS. VALOR DA CAUSA. APLICABILIDADE. ARTIGO
58, INCISO III, DA LEI No 8.245/91.
1. Admitida a cumulação da ação de despejo por falta de pagamento
com a de cobrança de alugueres, há de se declarar a incidência da
norma especial, qual seja, a do artigo 58, inciso III, da Lei no
8.245/91, por função de necessária interpretação extensiva, eis que o
inadimplemento da obrigação contratual de pagamento do preço do
aluguel do imóvel é comum a ambas as demandas, admitindo a ação
de despejo, ela mesma, a emenda da mora, desconstitutiva, em
ocorrendo, do objeto da ação de cobrança.
2. Recurso improvido. (REsp n. 673.231/SP, Relator Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em
30/6/2005, DJ 29/8/2005, p. 459)
Nesse mesmo sentido a seguinte decisões monocráticas: REsp n.
1.678.535
-
SP,
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJ 30/11/2018 e AREsp n.
290.631 - RJ , Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJ 9/10/2013, REsp n. 920.740 - RS, Relator
Ministro GILSON DIPP, 08/06/2007.
Portanto, a Tribunal a quo adotou posicionamento antagônico ao
acolhido por esta Corte.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial
para que o valor da causa seja fixado nos termos do art. 58, III, da
Lei n. 8.245/1991.”2
No mesmo sentido, jurisprudência desta C. Corte:
“LOCAÇÃO Ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança - Valor da causa
Aplicação da lei especial

Inaplicabilidade do Código de Processo Civil Previsão expressa
Pedido de despejo fundado no inadimplemento
Procedimento
especial que prevê a possibilidade de purga da mora, o que inviabiliza
a rescisão da locação e prejudica o pedido de cobrança Valor da
causa que correspondente a doze meses de aluguel Inteligência do
artigo 58, inciso III, da Lei no 8.245/1991. Agravo provido.”3

“APELAÇÃO
LOCAÇÃO
DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS
LOCATÍCIOS. (...) VALOR DA CAUSA. Tratando-se de ação
corrente de relação "ex locato", mostra-se de rigor a adoção do art.
58, inc. III, da Lei Federal no 8.245/91 na fixação do valor atribuído à
causa. Inaplicabilidade do disposto no art. 292 do CPC, haja vista o
critério hermenêutico da especialidade. Sentença alterada em parte,
para correção do valor da causa. RECURSO PROVIDO.”4
“Locação. Despejo c.c cobrança de aluguéis e encargos. Ação julgada
parcialmente procedente. Apelação da autora. Pedido de alteração do
valor da causa. Valor da causa que deve corresponder a doze meses
de aluguel nos termos do artigo 58, inciso III, da Lei no 8.245/91,
mesmo que cumulado com pedido de cobrança. (...). Recurso
2 REsp 1748249, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dt. Publ. 28/05/2019.
3 AI 2018129-24.2020.8.26.0000, Rel. Des. SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, 33aC., j. em 02/03/2020.
4 Ap. 1001817-19.2017.8.26.0477, Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO, 26aC., j. em 24/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108997-48.2020.8.26.0000 -Voto no 47116
5-e
parcialmente provido.”5

“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE
IMÓVEL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA. O valor da causa, nas ações de
despejo, seja qual for a origem do pedido, deve ser fixado nos termos
do artigo 58, inciso III, da Lei no 8.245/91, mesmo que cumulado com
pedido de cobrança. Precedentes. Recurso de agravo de instrumento
provido.”6

Deste modo, a r. decisão agravada comporta
modificação para o fim de prevalecer o valor dado à causa pelo agravante.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

FERNANDO MELO BUENO FILHO

Desembargador Relator
5 Ap. 1001151-36.2017.8.26.0471, Rel. Des. FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR, 32aC., j. em 27/06/2019.
6 AI 2255069-72.2018.8.26.0000, Rel. Des. MARCONDES D'ANGELO, 25aC., j. em 14/05/2019.